Tribunal: TJES
Processo: 5039760-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039760-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN e outros
RECORRIDO: ALZERINA AMARO DE ASSIS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5039760-91.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ALZERINA AMARO DE ASSIS

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos inominado.

Trata-se de Ações conexas formulada pela ALZERINA AMARO DE ASSIS em face do BANCO PAN S.A de ns° 5039762-61.2023.8.08.0024 e 5039760-91.2023.8.08.0024, alegando, em síntese, que contratou empréstimos consignados junto a Ré, mas que, na verdade, foi feito dois contratos de cartão consignado, sendo o processo 5039762-61.2023.8.08.0024 relativo ao contrato de nº 766967041, formalizado em 22/11/2022 e o processo 5039760-91.2023.8.08.0024 referente ao contrato nº 766968231, formalizado em 17/11/2022. Sustenta que, em razão desses contratos, são feitos descontos em seu benefício previdenciário sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizada. Além disso, sustenta que nunca recebeu cartão de crédito da Ré e nem utilizou. Assim, em ambas as ações pretende a declaração de nulidade do termo de adesão de cartão de crédito, com a restituição dobrada dos valores cobrados, sem prejuízo dos danos morais.

Na sentença (ID. 8599516), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, conforme dispositivo
in verbis
:

“1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes de números 766967041 e 766968231, e condeno o Requerido BANCO PAN S.A a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte ALZERINA AMARO DE ASSIS - CPF: 093.714.567-01, referente aos contratos de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO BMG a pagar a parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data, destacando-se que esse valor é relativo às duas contratações (processos 5039762-61.2023.8.08.0024 e 5039760-91.2023.8.08.0024). 4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 1.060,00 (um mil, e sessenta reais) em 28/11/2022 e R$ 1.060,00 (um mil, e sessenta reais) em 22/11/2022.”

Inconformado, o BANCO PAN S.A interpôs RECURSO INOMINADO, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, verifico que ambas as alegações não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, o banco, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação.

Nesse sentido, inexiste comprovação de que o Banco requerido cumpriu esse dever, na medida em que a parte autora jamais utilizou o suposto cartão de crédito contratado e confirmou a pretensão de firmar um empréstimo consignado.

Assim, mantenho a r. sentença em seus próprios fundamentos, quando CITO:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Autora recebeu em sua conta corrente duas TED ́s da Requerida, referente aos contratos 766967041 e 766968231, assinados em 28/11/2022 e 17/11/2022, respectivamente; e vem, a parte Autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

E o que isso significa? Significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Nesse ponto, a parte Autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pela Ré.

Desta feita, tendo em vista o retorno ao status quo ante, a restituição de todos os valores descontados no benefício previdenciário é devida, com correção monetária a partir do desconto e juros legais a partir da citação.

No mesmo sentido:...

A fim de não haver enriquecimento sem causa, tendo a Requerida comprovado no que depositou valores em favor da Autora, fica autorizada a compensação do valor que a Requerida deve restituir em dobro à parte Autora com o valor de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) depositados em favor desta.

Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar.

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para indenizar a Autora no que se refere às duas contratações, objetos dos processos 5039762-61.2023.8.08.0024 e 5039760-91.2023.8.08.0024, julgados de forma simultânea.....

Nada mais restando a decidir, passo à conclusão.”

Ademais, em relação ao dano moral, convenço-me de que se encontra devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Com efeito, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

Assim, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença vergastada. Condeno em custas e honorários advocatícios, das quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)